Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738700-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ACACIO SANTOS DE VASCONCELOS AGRAVADO: TIAGO NOBUYKI SATO DESPACHO Manifeste-se o agravante acerca da certidão de ID 18056420. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora